Tribunal: TJMT
Processo: 0013681-66.2017.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013681-66.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AUGUSTO FELIPE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 048.248.401-20 (APELANTE), AUGUSTO FELIPE DA SILVA - CPF: 053.338.601-22 (APELANTE), GUSTAVO FIGUEIREDO SOUZA - CPF: 731.890.901-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Destruição ou rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Provas suficientes. Participação de menor importância não reconhecida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por furto qualificado [destruição ou rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, visando a absolvição ou a redução da pena.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) provas insuficientes para condenação; 2) participação de menor importância.

III. Razões de decidir

A assertiva do apelante de que apenas prestou um
“favor”
, sem conhecimento do furto, afigura-se inverossímil quando há divisão de tarefas e seu envolvimento direto na fuga com os objetos subtraídos.

O fato de o apelante ter se apresentado com nome falso durante a abordagem policial reforça a intenção de ocultar sua verdadeira identidade, corroborando sua aderência à conduta criminosa.

Não se reconhece a participação de menor importância, uma vez que o apelante desempenhou papel essencial na execução do crime, ao auxiliar no transporte dos codenunciados e dos bens subtraídos.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, I e IV; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Primeira Câmara Criminal, AP nº 0002396-74.2019.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, 23.09.2020; TJMT, Primeira Câmara Criminal, AP nº 68539/2015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 11.09.2015; TJMT, Terceira Câmara Criminal, AP 26887/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 20.07.2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0013681-66.2017.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): AUGUSTO FELIPE DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por AUGUSTO FELIPE DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe nº 0013681-66.2017.8.11.0064), que o condenou por furto qualificado [destruição ou rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - art. 155, § 4º, I e IV do CP - (fls. 344 - ID 224938700).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)
“não teve participação no planejamento ou execução do furto”
, a ensejar reconhecimento da participação de menor importância.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (fls. 371 - ID 224938707).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 385 - ID 224938711).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação criminal – Furto qualificado (artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Requestada absolvição por ausência de provas, ou ainda, desclassificação para o crime de receptação – Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo contexto probatório, sobretudo pelas declarações da vítima, corroboradas pelas declarações pormenorizadas do policial militar que confirmou que o réu e seus comparsas foram presos em flagrante delito, logo após a prática criminosa em posse dos objetos furtados, ratificando os fatos descritos na exordial acusatória – Inversão do ônus da prova, cujo encargo não ressaiu cumprido pela defesa – Inteligência do Enunciado Orientativo nº 08 do TJMT – Pretendido ainda, o reconhecimento da participação de menor importância (artigo 29, §1º, do CP) – Inviabilidade – Coautoria comprovada nos autos. Pelo desprovimento do recurso”

(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 226955655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em data de 02/04/2017, por volta das 01h30min, na residência localizada na Rua Elenita de Castro Cardoso, esquina com a Avenida João Goulart, Bairro Vila Aurora, nesta cidade, os denunciados ADNILSON MARTINS FERREIRA, LUIS FELIPE DA SILVA (ou VAGNER DA SILVA) e DAYANE (DAIANE) SANTOS DA SILVA, em concurso de vontades e esforços ilícitos, mediante rompimento de obstáculo (arrombamento de porta), subtraíram para eles, com ânimo de assenhoramento definitivo, 01 (uma) televisão Philps 42 polegadas LCD; 01 (uma) televisão LG 32 polegadas LCD e 01 (um) aparelho celular LG (bens recuperado), avaliados em R$ 3427,00 (fl. 44), pertencentes à vítima Gustavo Figueiredo Souza. [...]

Adequando-se a conduta de ADILSON MARTINS FERREIRA, ao disposto no art. 155. §4°, incisos I e IV, c/c art. 61, I, ambos do Código Penal, e a conduta LUIS FELIPE DA SILVA (ou VAGNER DA SILVA) e DAYANE (DAIANE) SANTOS DA SILVA ao disposto no art. 155, §4°, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal [...].”

(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça - ID 224938652)

Em 15.8.2017, a 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS aditou a denúncia, nestes termos:

“[...] verifica-se que o acusado AUGUSTO FELIPE DA SILVA, ao ser preso em flagrante pela prática do crime de furto duplamente qualificado, declinou se chamar Luis Felipe da Silva e Vagner da Silva.

Ocorre que durante a instrução criminal, a Douta Defensoria Pública informou acerca da falsa identidade perpetrada pelo referido acusado (f. 170), bem como juntou declarações do réu (f). 171), e de seu irmão Vagner da Silva (fl. 171). Através daquelas declarações, foi constatado que o verdadeiro nome do acusado é AUGUSTO FELIPE DA SILVA, nascido em data de 23/04/1992, em Campinas/SP, filho de Rubens Juvêncio da Silva e Maria Aparecida de Oliveira.

Em face disso, portanto, forçoso adequar a conduta típica descrita na exordial acusatória, razão pela qual o Ministério Público, com fulcro no artigo 384, do Código de Processo Penal (com a redação dada pela Lei n.° 11.719/2008), formula o presente ADITAMENTO À DENÚNCIA, para o fim de também incursionar e acusado AUGUSTO FELIPE DA SILVA nas penas do artigo 307, do Código Penal [...].”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça - ID

224938652)

Os autos foram desmembrados em relação aos codenunciados Dayane Santos da Silva e Adnilson Martins Ferreira (ID 224938700).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] À luz das provas colhidas, em que pese à negativa do réu em Juízo sobre o crime de furto, bem como a tese defensiva apresentada pela defesa técnica por ocasião de suas alegações finais, observo que tanto a materialidade quanto a autoria do primeiro fato atribuído ao denunciado restou devidamente comprovada.

Diante desse quadro probatório, é notório que as escusas apresentadas pelo acusado não foram suficientes para eximi-lo da prática do crime em questão, visto que a negativa de autoria apresentada não constitui desculpa apta a ensejar o reconhecimento de sua inocência, notadamente porque totalmente isolada nos autos, sem qualquer prova a demonstrar sua veracidade, ao contrário das demais provas produzidas.

In casu, analisando as provas colhidas nos autos, restou soberanamente comprovada à conduta delituosa do réu Augusto, na prática do crime de furto ora em apuração, tendo em vista o teor do depoimento prestado pelo policial militar Antônio Douglas Cézar Ferreira, que ao ser ouvido em Juízo, relatou em Juízo de forma coerente e completamente compatível com os fatos apresentados, que a guarnição da policia militar tinha um informante e foram notificados que um corsa de cor preta estaria dando apoio a crimes pela região, quando deslocaram-se até o local e abordaram os suspeitos próximo a TV centro américa, modo em que confirmaram a veracidade das informações e características dos sujeitos, que foram conduzidos para delegacia momento em que ficou combinado entre os suspeitos que somente um deles (Adnilson) assumiria o crime para simular que o réu (Augusto) estaria apenas dando uma carona, reconhece o réu Augusto como a pessoa que estaria dirigindo o veículo e que o mesmo era envolvido com a compra de mercadorias furtadas.

Como se sabe, o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência constitui elemento de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em relação ao acusado. [...]

À circunstância qualificadora de rompimento de obstáculo/arrombamento (art. 155, § 4º, incisos I, do CP), restou devidamente comprovada nos autos por meio do laudo pericial nº 200.2.05.2017.004738-01 Id. 62887061 pág. 101/111.

Com relação ao concurso de pessoas, não há como esconder a realidade: o réu praticou o crime em concurso (CP, art. 29, caput), conforme se verifica dos depoimentos das pessoas ouvidas em juízo, já mencionados acima, as quais asseveraram que o delito foi cometido por mais de um agente. Cumpre salientar que a aludida causa de aumento de pena deve ser reconhecida ainda que um dos agentes seja menor inimputável ou não tenha sido reconhecido, pois a simples presença de mais de um agente facilita, de qualquer forma, a concretização do delito, na medida em que torna mais árdua a defesa da vítima.

[...] Ex positis, à luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado AUGUSTO FELIPE DA SILVA como incurso nas sanções do art. 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal. [...]”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito – fls. 344 - ID 224938700)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 24 - ID 224938652), Termo de Entrega (fls. 27 - ID 224938652), Auto de Avaliação Indireta (fls. 64 - ID

224938652) e Laudo Pericial nº 200.2.05.2017.004738-01 (fls. 108 – ID 224938652), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Antônio Douglas Cézar Ferreira, policial militar (fls. 22), Tiago Ataia Espindola, policial militar (fls. 25), Gustavo Figueiredo Souza, vítima (fls. 26), Helena Marli Rauber, vítima (fls. 49), Marcio Nascimento Correa, vítima (fls. 57), Leidaci Rodrigues da Silva, testemunha (fls. 59), Admilson Henrique da Silva, testemunha (fls. 61), Dayane Santos da Silva, codenunciada (fls. 29), Adnilson Martins Ferreira, codenunciado (fls. 33), e o apelante (fls. 39).

Em Juízo, foram ouvidas a testemunha Antônio Douglas Cézar Ferreira, a vítima Gustavo Figueiredo Souza, e interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 224938672).

Dito isso, vejamos.

Os depoimentos da vítima Gustavo Figueiredo Souza e do policial militar Antônio Douglas Cézar Ferreira, em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que, no dia 2.4.2017, por volta das 1h30min, na residência localizada à rua Elenita de Castro Cardoso, bairro Vila Aurora, em Rondonópolis-MT, o apelante [AUGUSTO FELIPE DA SILVA], mediante arrombamento [de porta], subtraiu 1 (uma) televisão [marca Philps de 42 Polegadas LCD], 1 (uma) televisão [marca LG de 32 Polegadas] e 1 (um) celular [marca LG], avaliados em R$ 3.427,00 (três mil quatrocentos e vinte e sete reais), consoante Auto de Avaliação Indireta (ID 224938652).

Verifica-se que o apelante foi responsável pelo auxílio material [transporte do bem subtraído], utilizando seu automóvel [Corsa, cor preta, placa JZZ-6364], conforme narrativa dos policiais militares Antônio Douglas Cézar Ferreira e Tiago Ataia Espindola, os quais o prenderam em flagrante na condução do veículo utilizado para fuga [Corsa, cor preta,

placa JZZ-6364], logo após a subtração,
“nas proximidades da casa da vítima, na posse das res furtiva”
(ID’s 224938652/ 224938672).

A escusa do apelante [de que apenas foi
“prestar um favor ao colega”
, sem ter conhecimento do furto] afigura-se inverossímil ao considerar o horário da infração [durante a madrugada], bem como a divisão de tarefas [responsável pela condução do veículo imediatamente após a subtração].

Além disso, o apelante apresentou-se como “Luis Felipe da Silva” durante a abordagem policial, demonstrando a intenção de ocultar sua verdadeira identidade, a evidenciar seu envolvimento na ação criminosa.

Com efeito, responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo, a exemplo o agente que presta auxílio material ao executor
“dando-lhe carona para empreender fuga do local do crime”
(TJMT, AP nº 0002396-74.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 23.9.2020).

Aplica-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“A conduta do agente que presta auxílio material ao comparsa – dando-lhe carona para empreender fuga do local do crime – e que procura escapar da abordagem policial, [...] se reveste de fundamento idôneo a evidenciar sua efetiva e direta participação no delito, autorizando, de consequência, sua condenação”
(AP nº 68539/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 11.9.2015)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Quanto à participação de menor importância, o apelante executou diretamente o furto, auxiliando no transporte dos codenunciados [Dayane Santos da Silva, codenunciada e Adnilson Martins Ferreira] e dos objetos subtraídos.

Não se reconhece a participação de menor importância quando há divisão de tarefas e efetiva contribuição do apelante para a empreitada criminosa, sem a qual o crime provavelmente não se viabilizaria, por força de coautoria (TJMT, AP 26887/2016 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 20.7.2016).

Consequentemente, o apelante não faz jus à referida minorante.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024